Tribunal: TJSP
Processo: 1043788-86.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. Falha na prestação de serviço de telefonia. Ônus da prova da regularidade do serviço de telefonia que competia à operadora ré. Consultório médico que permaneceu por 19 dias com suas linhas telefônicas inativas, realizando nove reclamações junto aos canais de atendimento da ré em tal período. Falha na prestação de serviços que, diante das particularidades da hipótese, é

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. Falha na prestação de serviço de telefonia. Ônus da prova da regularidade do serviço de telefonia que competia à operadora ré. Consultório médico que permaneceu por 19 dias com suas linhas telefônicas inativas, realizando nove reclamações junto aos canais de atendimento da ré em tal período. Falha na prestação de serviços que, diante das particularidades da hipótese, é capaz de trazer abalo à imagem profissional dos autos. Caracterizado o dano moral. Indenização arbitrada em valor adequado. Atualização monetária sobre tal verba que, contudo, somente se inicia a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ). Apelo parcialmente provido.